Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708991-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLENE SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE SOARES GOMES MOREIRA, MARLENE TEIXEIRA SANTANA, MARLENE TEREZINHA DE SOUZA, MARLETE PEREIRA BALDUINO GUERRA, MARLI ALAOR DA SILVA DE SOUZA, MARLI ALVES, MARLI ALVES PEREIRA RIBEIRO, MARLI ALVES VIANA, MARLI BATISTA DE MOURA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser postergado quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado (Tema 880, do STJ). No caso em apreço, contudo, não houve demora ou recusa que obstasse a liquidação, pois os documentos foram requeridos nos autos do processo de obrigação de fazer, enquanto a prescrição da pretensão executória se deu nos autos da liquidação de sentença. O Tema 880/STJ, portanto, não se aplica à hipótese dos autos, sendo inevitável o reconhecimento de que a pretensão do Sindicato em ajuizar cumprimento de sentença no ano de 2022, referente a pronunciamento judicial que transitou em julgado há mais de 20 anos, foi alcançada pela prescrição. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que não há litispendência quando propostas duas execuções, uma coletiva e uma individual, bem como que a modulação dos efeitos do julgamento do tema 880 do STJ se amolda perfeitamente ao caso em discussão e, por consequência, afasta a incidência da prescrição. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, apontam ofensa aos artigos 85, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como 3o, incisos I e IV; 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV; e 37, todos da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de se arbitrar os honorários sucumbenciais por meio de critério de equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos da CF, descabe dar seguimento ao apelo especial, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.640.387/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, bem como 313, inciso V, do CPC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009